Tribunal: TJES
Processo: 5038074-98.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038074-98.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DICESAR DE PAULA ROSA FILHO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5038074-98.2022.8.08.0024.
Recorrente: DICESAR DE PAULA ROSA FILHO.
Recorrido: BANCO BRADESCO S.A.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE EMPRÉSTIMO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE EM 02/02/2022 FOI VÍTIMA DE GOLPE ATRAVÉS DO QUAL FOI COMPELIDO A TRANSFERIR VALORES DA SUA CONTA NO REQUERIDO PARA CONTA DO BANCO BANESTES, INCLUSIVE UM EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COM O BANCO RÉU, O QUAL NÃO RECONHECE, E QUE HAVIA SIDO CREDITADO EM SUA CONTA NO BANCO REQUERIDO. ADUZ QUE ACREDITAVA QUE COM A TRANSFERÊNCIA ESTARIA “ACAUTELANDO” TODOS OS VALORES CONSTANTES NA CONTA DO BANCO REQUERIDO ENTRETANTO, TODOS OS VALORES TRANSFERIDOS DESAPARECERAM DA CONTA DO BANCO BANESTES. AFIRMA QUE O EMPRÉSTIMO EM QUESTÃO, Nº 453161596, FOI PARCELADO EM 72 VEZES DE R$1.357,00, COM PRIMEIRO VENCIMENTO EM 02/06/2022, E QUE EM RAZÃO DA FRAUDE SOFRIDA RESTOU EM MORA, TENDO PROCURADO O BANCO RÉU SOLICITANDO PRORROGAÇÃO DA COBRANÇA ATÉ A RESOLUÇÃO DO PROBLEMA, SEM SUCESSO, SENDO ORIENTADO A REPACTUAR O DÉBITO, O QUE ACABOU ACEITANDO. PORÉM, TAMBÉM ENCONTROU DIFICULDADES FINANCEIRAS PARA HONRAR O COMPROMISSO, TENDO PROCURADO AUXÍLIO NO PROCON, QUE CONSTATOU DIVERSAS IRREGULARIDADES, DENTRE ELAS: AUSÊNCIA DE ACESSO AO PRIMEIRO CONTRATO, E DIVERGÊNCIA DO VALOR CREDITADO AO AUTOR E O VALOR APRESENTADO NO ESPELHO DO PRIMEIRO CONTRATO, BEM COMO AS TAXAS DE JUROS DOS DOIS CONTRATOS, SEJA PELA CONTRADIÇÃO ENTRE O APRESENTADO COMO PREVISTO PELO BANCO E O QUE EFETIVAMENTE FOI APLICADO, COMO TAMBÉM PELA ABUSIVIDADE. DIANTE DISSO, PLEITEIA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS, DISPONIBILIZAÇÃO DE MEIO PARA DEVOLUÇÃO DO VALOR CREDITADO, RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS EM SUA CONTA E DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, SUSTENTA AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO, QUE OCORREU POR MEIO ELETRÔNICO, SENDO O VALOR DEVIDAMENTE CREDITADO EM SUA CONTA. QUANTO A FRAUDE SOFRIDA SUSTENTA QUE NÃO POSSUI QUALQUER RESPONSABILIDADE PELOS FATOS OCORRIDOS, UMA VEZ QUE A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA BENEFICIADA NO GOLPE FOI O BANCO BANESTES. POR FIM, EM CASO DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL, FORMULA PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES A SEREM DEVOLVIDOS AO AUTOR.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Ante o exposto, ACOLHO em parte os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e: a) DECLARO a nulidade dos contratos nº 453161596 e 463792374, objetos da presente demanda e; b) DETERMINO ao BANCO BRADESCO S.A que se abstenha de promover cobranças relativas aos aludidos contratos, por qualquer meio, especialmente mediante descontos nos proventos autorais e/ou inscrição do nome autoral nos cadastros restritivos ao crédito, tudo sob pena de multa de R$ 1000,00 (mil reais) por ato de descumprimento, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de majoração e/ou conversão em perdas e danos. c) CONDENO o BANCO BRADESCO S.A a pagar a DICESAR DE PAULA ROSA FILHO, o valor de: R$ 2.737,32 (dois mil setecentos e trinta e sete reais e trinta e dois centavos) a título de danos materiais, bem como o valor dos descontos realizados na conta autoral no curso do processo (de 11/2022 a 04/2023), desde que comprovadamente demonstrados, com correção monetária, desde as datas dos descontos indevidos (Súmula 43, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local; e R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local. c. DETERMINO seja compensada da quantia devida pelo BANCO BRADESCO S/A à DICESAR DE PAULA ROSA FILHO, a título de danos materiais e danos morais, o valor depositado na conta autoral de R$ 9.932,00 (nove mil novecentos e trinta e dois reais) a ser devolvido pelo autor ao banco réu.’’.

(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
REQUER QUE SEJA O PRESENTE RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, A FIM DE MAJORAR O QUANTUM CONDENATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, BEM COMO SEJA MAJORADO A MULTA POR ATO DE DESCUMPRIMENTO E, POR DERRADEIRO, SEJA O RECORRIDO CONDENADO AO PAGAMENTO DE HONONRÁRIO SUCUMBENCIAIS NA PORCENTAGEM DE 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA NOS TERMOS DO ARTIGO 55 DA LEI 9.099/95.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
REQUER QUE SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO, MANTENDO A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, BEM COMO, A CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ESTES NA BASE DE 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA.
(6). DO MÉRITO.
A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO O AUTOR CONSUMIDOR NA FORMA DO ART. 2.º E O REQUERIDO FORNECEDOR NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL.

PRETENSÃO RECURSAL DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO, ALÉM DA MAJORAÇÃO DA MULTA POR ATO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. POIS BEM. DO QUE SE OBSERVA DO CONJUNTO PROBATÓRIO DO CADERNO PROCESSUAL, VERIFICO QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADO NOS AUTOS, PELO RECORRENTE, SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE JUSTIFIQUE A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. ENTENDO POR MANTER O VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADA PELO JUÍZO NA ORIGEM, QUE DENTRO DOS CRITÉRIOS POR ELE ADOTADOS, OBEDECEU A RAZOABILIDADE, A PROPORCIONALIDADE, A EXTENSÃO DO DANO E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO, NÃO HAVENDO, PORTANTO, QUE SE FALAR EM MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO.
QUANTUM
MANTIDO, EM ATENÇÃO ÀS PECULIARIDADES DO CASO E AO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO DA REPRIMENDA. NO QUE TANGE AO PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA MULTA POR ATO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, ENTENDO QUE ESTE DEVE SER ACOLHIDO, EXPLICO. A MULTA IMPOSTA A TÍTULO DE ASTREINTES TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DA DECISÃO DO JUIZ, TORNANDO EFICAZ A TUTELA ANTECIPATÓRIA CONCEDIDA. ENTRETANTO, UMA VEZ DESCUMPRIDA A ORDEM JUDICIAL, É POSSÍVEL A MAJORAÇÃO DA MULTA IMPOSTA, NOS TERMOS DO ART. 461, § 6º DO CPC. A MULTA COMINATÓRIA DEVE SER FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL, A FIM DE EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, PODENDO SER REVISTA A QUALQUER TEMPO, COM VISTAS À OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONSIDERANDO NÃO TER O RECORRIDO DEMONSTRADO INTERESSE EM CUMPRIR A OBRIGAÇÃO DE FORMA ESPONTÂNEA, MESMO TENDO HAVIDO INTIMAÇÃO PARA TANTO, MOSTRA-SE RAZOÁVEL A MAJORAÇÃO DA MULTA NO VALOR DE R$ 2.000,00 ATÉ O PATAMAR DE R$ 10.000,00, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA.
(7). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(8)
.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA MAJORAR O VALOR DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO NO MONTANTE DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) ATÉ O PATAMAR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS.
(8).
SEM CUSTAS RECURSAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PORQUANTO A PARTE RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA EM SEU PLEITO.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)